Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706963-78.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ILMA BARBOSA DOS SANTOS, CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA EMBARGADO: THALITA SANDY DE LIMA ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos por Ilma Barbosa dos Santos e Cefor – Centro Educativo e de Formação Profissional de Santa Maria Ltda. contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelos ora embargantes (ID 54446701). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intime-se a Defesa da embargada Thalita Sandy de Lima Almeida e, em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator